Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A constrição em face de imóveis gravados com alienação fiduciária em garantia deve recair especificamente sobre os eventuais direitos aquisitivos pertencentes ao devedor fiduciário, conforme expressamente disposto no art. 835, XII, do CPC.
2. A dívida condominial, ainda que possua caráter propter rem, não pode alcançar o próprio imóvel antes de efetivamente consolidada a propriedade plena ao credor fiduciário.
3. O artigo 1.368-B, parágrafo único, do CC, em observância à natureza peculiar da propriedade fiduciária, estabelece que somente após a consolidação da propriedade plena do bem pelo credor fiduciário e imissão na posse direta, é que este passará a responder pelo pagamento dos tributos e despesas condominiais.
4. Tendo a dívida condominial sido originada por inadimplência do devedor fiduciante, bem como não tendo ainda havido a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, não se mostra possível penhorar o próprio imóvel para saldar a obrigação do executado, uma vez que o bem não se encontra sob sua propriedade plena. Precedentes do STJ.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.